Tribunal: TJMT
Processo: 1016104-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016104-72.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS
EMBARGADO: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Embargos de Declaração opostos por Odila Marques de Campos, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento tirado de decisão que: a) indeferiu o pedido de suspensão de qualquer penhora e manutenção da constrição da Fazenda Itupiranga; b) acolheu os embargos de declaração para determinar a intimação da Quatro M Participações e Administração Ltda. quanto a penhora do crédito referente a venda da Fazenda Tuiuiú, matrícula n. 17.390, no montante de R$ 3.543.801,01 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e um reais e um centavo), cujo pagamento deverá ser realizado em conta judicial e vinculada a demanda; c) determinou a desconstituição de eventuais atos de constrição realizados em propriedade da executada e, d) condenou a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa atualizado.
Alega que a decisão impugnada restou omissa quanto ao grave dano de difícil reparação. Reforça a necessidade da liberação do dinheiro objeto de penhora para o seu tratamento de saúde.
Requer o provimento dos declaratórios para o fim de sanar a omissão apontada.
É o relatório.
Decido.
De início, registra-se que a embargante comprova ser beneficiária da justiça gratuita.
Os embargos foram opostos para o fim de sanar suposta omissão quanto ao requisito do risco de dano grave, de difícil reparação.
O agravo de instrumento foi interposto de decisão que acolheu o pedido de substituição de penhora do imóvel denominado Fazenda Itupiranga, pelo crédito referente ao valor de venda da Fazenda Tuiuiú a Quatro M Participações e Administração Ltda., cujos valores serão depositados em conta judicial vinculada ao feito.
Postulou, por sua vez, a embargante, a suspensão da decisão agravada e autorização para o recebimento dos valores referentes à venda da Fazenda Tuiuiú.
Com efeito, nos termos do disposto do parágrafo único do art. 995, do CPC “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De notar-se que, para o deferimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo é necessária a presença de dois requisitos constantes no referido parágrafo único do art. 995, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso, sendo estes requisitos cumulativos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NO RECURSO - MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA. - Os requisitos previstos no art. 995 do CPC são cumulativos e devem estar presentes para o deferimento de efeito suspensivo. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0309.14.000401-6/008, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)
Na hipótese, a decisão ora embargada, numa análise sumária, embora realçada a condição de enfermidade da agravante, ora embargante, entendeu que “o credor tem a faculdade de requerer a substituição da penhora”, nos termos do art. 848 do CPC, circunstância que afastou a verossimilhança do direito invocado.
Neste caso, a ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado no recurso, inviabiliza, por consequência, a suspensão da decisão recorrida.
Fato é que a discussão não se mostra simples e demanda melhor exame que se dará com o julgamento do recurso pelo mérito, após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Portanto, não há omissão a ser sanada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator